Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800933-75.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALEX FABRICIO FERREIRA REBELO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXCUÇÃO CRIMINAL CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – JUÍZO A QUO QUE CONDICIONOU A BENESSE À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 26 E SÚMULA DO STJ Nº 439 – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO – PEDIDO PENDENTE HÁ 07 (SETE) MESES DE APRECIAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – PRAZO DESARRAZOADO – DETERMINAÇÃO QUE O JUÍZO APRECIE DE PRONTO O FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE. UNANIMIDADE.

1
. Pleito da impetrante
para que
seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou a realização do exame criminológico ao paciente, determinando-se a
imediata apreciação do requisito
subjetivo para o direito à progressão de regime tão somente com base no atestado de conduta carcerária
.

Subsidiariamente, pugna pela precária fundamentação, devendo o requisito

subjetivo ser avaliado com base nos demais elementos constantes dos autos
.

2
. Como apontado pela própria impetrante, a Súmula Vinculante nº 26 estabelece a possibilidade de se exigir exame criminológico para fins de progressão de regime em caso de crime hediondo ou equiparado, desde que, de modo fundamentado, o que é confirmado pela Súmula nº 439 do STJ.

3
. O Juízo, em outros termos, levou em conta gravidade concreta de uma das condenações executadas nos autos, na qual o paciente teria desferido golpes de faca na vítima, que veio a óbito, denotando extrema periculosidade social do mesmo.

4
. Assim, corrobora-se com o entendimento do Juízo
a quo
, de que a realização de exame criminológico se revela necessária e apta a progredir o paciente de regime, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada neste ponto, ante a fundamentação exposta.

5
. Todavia, lado outro, tem-se por assistir razão à impetrante, no que concerne à demora na apreciação do pleito, vez que o mesmo se encontra sobrestado desde a aludida decisão, datada de 01/11/2019, com posterior pedido de certidão carcerária atualizada, conforme explanado pelo Juízo, em despacho datado de 03/03/2020.

6
. Como é cediço, não se conta prazos processuais de modo aritmético, todavia, não se revela razoável aproximados 06 (seis) meses para apreciação de um pedido de benefício de progressão de regime, ainda que o pendente de realização de exame criminológico, o qual, frise-se, ainda não fora efetuado.

7
. Portanto, reconhece-se patente e desarrazoado o excesso de prazo no julgamento da benesse pleiteada, devendo o Juízo apreciar o mesmo no estado em que se encontra, de modo a se evitar a perpetuação do constrangimento ilegal constatado nesta via estreita.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
e em
CONCEDÊ-LA EM PARTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar.

Paciente: Alex Fabrício Ferreira Rebelo.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0800933-75.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus

em favor de
ALEX FABRÍCIO FERREIRA REBELO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Insurge-se a impetrante, substancialmente, contra a decisão
a quo
que determinou a realização de exame criminológico condicionante à progressão de regime
.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para que seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou a realização do exame criminológico ao paciente, determinando-se a
imediata apreciação do requisito subjetivo para o direito à progressão de regime tão somente com base no atestado de conduta carcerária
.

Subsidiariamente, pugna pela precária fundamentação, devendo o requisito

subjetivo ser avaliado com base nos demais elementos constantes dos autos.

Distribuídos os autos a este Relator, foi indeferida a medida liminar a quando da sua apreciação e requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, em 11/02/2020, que (Id. nº 2722384):

“O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para análise da progressão de regime.

Exa., o pedido de progressão de regime foi formulado em 16/09/2019, em 31/10/2019 o Ministério Público se manifestou, e na mesma data os autos vieram conclusos. Analisando o processo, bem como o histórico carcerário do paciente, este Juízo entendeu que se tratava de caso de solicitação de exame criminológico, e assim o fez, conforme decisão, data de 06/11/2019, devidamente fundamentada em anexo, tendo havido a reiteração da determinação”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou pelo requerimento de diligências, no sentido de oficiar novamente à autoridade coatora para que esclareça

“se o cumprimento

do lapso temporal de pena do paciente está apto em credenciá-lo à progressão de

regime pretendida. Aproveitando a oportunidade, que faça a juntada de atualizado

atestado de conduta carcerária, ou qualquer informação/fato novo que influencie na

análise do caso”
,
o que fora por mim acolhido em 20/02/2020, no Id. nº 2769780.

Em nova resposta, o Juízo
a quo
, no Id. nº 2823890, em 03/03/2020, informou (sic):

“O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para análise do pleito de progressão de regime com saída temporária.

Exa., o pleito foi formulado em 16/09/2019, em 31/10/2019 o Ministério Público se manifestou, e na mesma data os autos vieram conclusos. Analisando o processo, bem como o histórico carcerário do paciente, este Juízo entendeu que se tratava de caso de solicitação de exame criminológico, e assim o fez, conforme decisão devidamente fundamentada à seq. de nº 52, tendo reiterado a solicitação de exame à SEAP.

Solicitada à este juízo o envio de certidão carcerária atualizada: contudo, a certidão carcerária anexada nos autos se refere à data de 21/10/2019, estando desatualizada, razão pela qual foi determinada nesta data a solicitação de certidão carcerária atualizada e posterior encaminhamento ao E. TJPA a fim de instruir o presente HC.

S.m. j. não há qualquer coação ilegal”.

Em sua nova manifestação, o Ministério Público de 2º grau se pronunciou nos seguintes termos: “
pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do habeas corpus, porque atendidos

os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, corroboramos com a irresignação

impetrada, estando carente a fundamentação da decisão que suspendeu a análise

do pedido de progressão de regime do paciente, com o fim de realizar exame

criminológico.

Isto posto, caso o encarcerado tenha alcançado os requisitos objetivo

(lapso temporal de pena cumprido) e subjetivo (bom comportamento carcerário), faz

jus a progressão de regime. Destarte, sugerimos que o D. Relator reforce o pedido

de expedição da certidão carcerária do paciente junto a SEAP”

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
habeas corpus
em favor do paciente, para que
seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou a realização do exame criminológico ao paciente, determinando-se a
imediata apreciação do requisito subjetivo para o direito à progressão de regime tão somente com base no atestado de conduta carcerária
.

Subsidiariamente, pugna pela precária fundamentação, devendo o requisito

subjetivo ser avaliado com base nos demais elementos constantes dos autos.

Com efeito, como apontado pela própria impetrante, a Súmula Vinculante nº 26 estabelece a possibilidade de se exigir exame criminológico para fins de progressão de regime em caso de crime hediondo ou equiparado, desde que, de modo fundamentado, como se pode observar:

SV 26 Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
.

De seu turno, a Súmula 439 do STJ confirma a referida exigência, sendo a fundamentação necessária para tanto, senão veja-se:

Sumula 439 STJ Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Indo ao caso em si, o Juízo, em 01/11/2019, determinou a submissão do paciente a exame criminológico para
apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social, de modo fundamentado, como determinado pelas referidas orientações sumuladas, conforme passo a transcrever:

“Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime de natureza hedionda, haja vista ter em relação a uma das condenações executadas nestes autos, desferido vários golpes de faca na vítima, que veio à óbito, objetivando roubar sua bicicleta. Tal conduta denota uma extrema periculosidade social do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisados por profissionais técnicos capacitado.

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a hediondez do delito e , principalmente, o “modus operandi” pela qual o crime fora cometido, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos o(a) apenado(a) implicará no retorno ao convívio social.

Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim,
DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO
a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.

Por fim, SOBRESTO o pleito de Progressão de Regime.”

Como se pode bem observar, o Juízo, em outros termos, levou em conta gravidade concreta de uma das condenações executadas nos autos, na qual o paciente teria desferido golpes de faca na vítima, que veio a óbito, denotando extrema periculosidade social do mesmo.

Assim, corroboro com o entendimento do Juízo
a quo
, de que a realização de exame criminológico se revela necessária e apta a progredir o paciente de regime, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada neste ponto, ante a fundamentação exarada.

Todavia, lado outro, tenho assistir razão à impetrante, no que concerne à demora na apreciação do pleito, vez que o mesmo se encontra sobrestado desde a aludida decisão, datada de 01/11/2019, com posterior pedido de certidão carcerária atualizada, conforme explanado pelo Juízo, em despacho datado de 03/03/2020.

Como é cediço, não se conta prazos processuais de modo aritmético, todavia, não se revela razoável aproximados 07 (
sete
) meses para apreciação de um pedido de benefício de progressão de regime, ainda que o pendente de realização de exame criminológico, o qual, frise-se, ainda não fora efetuado.

Portanto, reconhece-se patente e desarrazoado o excesso de prazo no julgamento da benesse pleiteada, devendo o Juízo apreciar o mesmo no estado em que se encontra, de modo a se evitar a perpetuação do constrangimento ilegal constatado nesta via estreita.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado em situação similar, na qual se verificou demora injustificada para apreciar pedido de progressão de regime pendente de realização de exame criminológico:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Inviável a apreciação do pedido de progressão de regime, não analisado no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
Configurada a delonga excessiva do prazo para a realização do exame criminológico, mister é a concessão do writ, a fim de que o Juízo da Execução Penal aprecie o pedido de progressão de regime, independente da realização da perícia
. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

(TJ-GO - HC: 04809193320198090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 02/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 02/09/2019)

Assim, concede-se a presente ordem e parte, para que o Juízo
a quo
aprecie o pleito de origem de progressão de regime no estado em que se encontra, independente de realização de exame criminológico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e a
CONCEDO EM PARTE
, nos termos da fundamentação exarada.

É o voto.

Belém,
14
de
maio
de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2020